Tribunal: STF
Processo: RE 342499
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Perda de objeto porque a pretensão
fora atendida no STJ. Prejuízo do recurso por perda de objeto.
Impugnação da parte recorrida, cujo pleito é a reconsideração do
despacho agravado. Recurso incabível. Regimental não provido.